Tribunal: TCU
Processo: 029.421/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8021/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares, dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.421/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Altamir Lopes (XXX.053.211-XX); Daniel Augusto Borges da Costa (XXX.753.604-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Francisco de Assis Leme Franco (XXX.676.807-XX); Fábio Bollmann (XXX.002.327-XX); João Batista Ferreira Ramos (XXX.452.747-XX); João Carlos Perez de Almeida (XXX.128.047-XX); Lara Caracciolo Amorelli (XXX.066.737-XX); Luiz Gonzaga Baiao (XXX.814.536-XX); Marcone da Silva Leal (CPF XXX.527.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Sofia Alice Spano (186.683/OAB-RJ); Priscila Cabral Lestro (Oab/Rj 158.097) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Retirada da chancela de sobrestamento do presente processo, com fulcro no § 3o do art. 47 da Resolução-TCU 259; 1.9. Julgar regulares as contas dos gestores Francisco de Assis Leme Franco, CPF XXX.676.807-XX; Daniel Augusto Borges da Costa CPF XXX.753.604-XX; Fabio Bollmann CPF XXX.002.327-XX; Marcone da Silva Leal CPF 073.527.027- 92; Lara Caracciolo Amorelli, CPF XXX.066.737-XX; Esteves Pedro Colnago Junior CPF 611.417.121- 72; Altamir Lopes CPF XXX.053.211-XX; Luiz Gonzaga Baião CPF XXX.814.536-XX; João Carlos Perez de Almeida CPF XXX.128.047-XX; João Batista Ferreira Ramos CPF XXX.452.747-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; e 1.10. Dar ciência deste acórdão à Casa da Moeda do Brasil, destacando que o inteiro teor da deliberação, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.